Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Mantida a improcedência dos embargos do devedor em sede de rejulgamento de apelação, não há justificativa para suspensão da execução em razão da pendência de julgamento pelo STJ de agravo interno contra decisão que rejeitou agravo em recurso especial, já que se trata de recurso desprovido de feito suspensivo.
2. Caso a parte executada pretendesse obter efeito suspensivo em agravo interno no STJ, de modo a suspender a execução depois de rejeitados seus embargos do devedor em sede de apelação, deveria ter postulado tal providência ao Ministro Relator do Agravo em recurso Especial, como dispõe o art. 995, parágrafo único do CPC.
3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento da matéria inovadora invocada em contrarrazões, relativa à possibilidade de substituição de penhora de imóvel por seguro garantia, porquanto a questão não foi apreciada pela decisão recorrida.
4. Agravo de instrumento provido. Pedido de substituição de penhora formulado em contrarrazões não conhecido.